Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-65.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600543-65.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600112-31.2020.6.16.0044
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600543-65.2020.6.16.0044,
julgou procedente a presente representação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, determinar a retirada das publicações da rede social, bem como para que a
representada se abstenha em realizar propaganda irregular na internet, além de condenar a
representada no pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 29,
§2º, da Resolução nº 23.610/19. (Representação por prática de propaganda eleitoral irregular
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cleuza Aparecida Meira de Godoi, com
fundamento no artigo 96 da Lei n.º 9.504/1997, artigo 17 da Resolução nº 23.608/19 e Resolução nº
23.610/19, ambas do TSE, alegando, em síntese, que foi constatado que a candidata a vereadora
Cleuza Aparecida Meira de Godoi realizou diversas propagandas eleitorais pela rede social
Facebook, de forma impulsionada, sem constar CPF/CNPJ e fazer uso da expressão "Propaganda
Eleitoral". Além disso, alegou que a representada não comunicou à Justiça Eleitoral as páginas
de sua titularidade para a realização de propaganda eleitoral na internet).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI
VEREADOR (RECORRENTE)
THIAGO NOGUEIRA DE GODOI (ADVOGADO)
CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI (RECORRENTE)
THIAGO NOGUEIRA DE GODOI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23950
616
31/01/2021 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 58.139

RECURSO ELEITORAL 0600543-65.2020.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI VEREADOR
- OAB/PR0088999
ADVOGADO: THIAGO NOGUEIRA DE GODOI
RECORRENTE: CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI
- OAB/PR0088999
ADVOGADO: THIAGO NOGUEIRA DE GODOI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÕES E
INTIMAÇÕES VIA WHATSAPP VÁLIDAS. IMPULSIONAMENTO NA
INTERNET. AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART.
29, §5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. FALTA DE INDICAÇÃO DO
CNPJ DO CANDIDATO E DA EXPRESSÃO PROPAGANDA
ELEITORAL NO RÓTULO. POSTAGENS EM PERFIL PRÓPRIO DO
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 57-B, DA LEI Nº 9.504/97.
MULTA ARBITRADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não há sigilo anotado nos autos, inaplicável a
disposição do artigo 1º, parágrafo único, inciso II, da Resolução TRE nº
852/2020, a qual veda a utilização das mensagens instantâneas para
cumprimento dos atos de comunicação processual naqueles feitos.
2. A Resolução TSE nº 23.608/2019, em seus artigos 11 e 18, estabelece
que a citação será realizada por meio de mensagem instantânea quando
dirigida a candidato.
Num. 23950616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

3. A ausência da verificação azul no WhatsApp, para a citação e demais
notificações e intimações, é dispensada, eis que a Resolução TSE nº
23.608/2019, art. 12, apenas exige a confirmação de entrega ao destinatário,
que se configura com a dupla verificação cinza no WhatsApp.
4. Nos termos do art. 29, §5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019, em todo
impulsionamento de conteúdo deve conter, além da expressão "Propaganda
, o número de inscrição do responsável no CNPJ ou no CPF, de
Eleitoral"
forma clara e legível.
5. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, informados à Justiça Eleitoral,
se utilizados para disseminação de Propaganda Eleitoral.
6. Não há ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando a multa é aplicada aquém do mínimo legal.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLEUZA APARECIDA MEIRA
DE GODOI em face de sentença proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral de
Guarapuava, que julgou procedente a representação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral, condenando a representada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais), nos termos do art. 29, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 21068916), o recorrente sustenta, em
síntese, preliminarmente, que o presente feito é sigiloso, sendo vedado o uso de
notificação via WhatsApp, o que gerou cerceamento de defesa, sobretudo, porque a
notificação não foi publicada no Mural Eletrônico. Aduz que, tanto a decisão em caráter
liminar, quanto a sentença, não foram publicadas no Mural Eletrônico. Afirma que a
notificação via WhatsApp não é válida, eis que não possui nas mensagens o sinal duplo
de verificado na cor azul – confirmação de leitura –, e que, ainda que conste como
Num. 23950616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

“online” o status do usuário do aplicativo, por se tratar de um telefone vinculado à
política, com diversas janelas de mensagens, não significa que o usuário visualizou a
mensagem. Requer seja reconhecido o cerceamento de defesa e a consequente
nulidade das intimações realizadas no processo, diante: a) da falta de publicação no
Mural Eletrônico; b) da não confirmação de leitura da mensagem enviada pelo Cartório;
c) do caráter sigiloso do processo e a proibição de intimação via WhatsApp. No mérito,
sustenta que os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral foram
devidamente informados à Justiça Eleitoral, no bojo de seu registro de candidatura.
Alega que os conteúdos impulsionados estão de acordo com a legislação, contendo o
CNPJ da candidata, além de constar de forma inequívoca que o conteúdo impulsionado
é identificado como PAGO POR “CLEUZA MEIRA”. Por fim, requer sejam reconhecidas
e providas as preliminares de nulidade, tendo em vista o cerceamento de defesa,
anulando-se a r. sentença. Sucessivamente, requer sejam acolhidos os argumentos,
reconhecendo-se a regularidade do impulsionamento, com o afastamento da pena de
multa. Sucessivamente, pugna pela redução do valor da multa para o seu patamar
mínimo.
Em contrarrazões (ID 21069516), o recorrido pugna pela manutenção da
sentença, ressaltando que as notificações foram válidas e as propagandas por meio do
Facebook não respeitaram a legislação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22124266) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que as intimações atendem às normas que regulamentam as Eleições
2020 e os impulsionamentos realizados pela candidata não observaram a legislação
quanto à necessidade de identificação de propaganda eleitoral, bem como não foi
informado à Justiça Eleitoral o perfil em que veiculada a propaganda eleitoral.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Preliminarmente
A recorrente sustenta cerceamento de defesa e nulidade de todos os atos
do processo, eis que a) a notificação por meio do aplicativo WhatsApp é inválida, pois o
processo é sigiloso, conforme artigo 1º, parágrafo único, II, da Resolução TRE nº
852/2020; b) a decisão em caráter liminar e a sentença não foram publicadas no Mural
Eletrônico; c) as mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp não contaram com o
sinal duplo de verificado na cor azul, não podendo ser presumida a ciência.
Num. 23950616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

A Resolução TRE nº 852/2020 determina, em seu artigo 1º, parágrafo
único, II, que a utilização das mensagens instantâneas para cumprimento dos atos de
comunicação processual judicial não se aplica
. Veja-se:
aos processos sigilosos
Art. 1º
(...)
Parágrafo único. Fica vedado o uso dos serviços de mensagens instantâneas de que trata
esta Resolução nos seguintes casos:
II - Comunicações em processos ou documentos sigilosos e naqueles em que a
legislação exija outra modalidade.

Todavia, no caso em tela, não há segredo de justiça anotado nos autos,
apenas a Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral, posteriormente convertida
em Representação por Propaganda Eleitoral, é que foi proposta por denunciante
sigiloso.
Assim, não há qualquer impedimento para a utilização do WhatsApp nas
comunicações processuais destes autos, eis que não tramitam em segredo de justiça.
Outrossim, também não merece prosperar a tese de cerceamento de
defesa e de nulidade, sob o fundamento de que não houve a publicação da decisão em
caráter liminar e da sentença em Mural Eletrônico e de que as mensagens enviadas
pelo aplicativo WhatsApp não contaram com o sinal duplo de verificado na cor azul.
Primeiramente, quanto à ausência de publicação no Mural Eletrônico da
decisão proferia em caráter liminar, na qual foi determinada a citação da recorrente,
vê-se que a Resolução TSE nº 23.608/2019 não a exige, restando determinado que a
citação será realizada por meio de mensagem instantânea, quando dirigida a candidato.
Note-se:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
eleições, a
será realizada: (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso III, da
citação
Resolução nº 23.624/2020)
I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no art. 10
desta Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por
e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
O artigo 18, da mesma Resolução, ressalta que as citações, nos casos de
representação relativa à propaganda irregular, serão preferencialmente realizadas por
meio eletrônico, o que resta atendido com a utilização do WhatsApp:
Art. 18. Recebida a petição inicial, a Justiça Eleitoral providenciará a imediata citação do
representado ou do seu advogado, se houver procuração com poderes específicos para
receber citação, preferencialmente por meio eletrônico, para apresentar defesa no prazo
de 2 (dois) dias.
Num. 23950616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

Além disso, a intimação por mensagem instantânea, enviada para o
número de WhatsApp indicado pela própria recorrente no seu Registro de Candidatura,
mostra-se mais eficiente e assertiva que a intimação via Mural Eletrônico, podendo
aquela suprir esta, sobretudo, porque a recorrente, quando citada e intimada da tutela
provisória, sequer havia advogado constituído nos autos.
Logo, não há qualquer irregularidade na comunicação processual da
decisão em caráter liminar – citação e intimação por meio de WhatsApp, sem
publicação no Mural Eletrônico – realizada pelo Cartório Eleitoral (ID ́s 21067516).
Em relação à falta de publicação da r. sentença no Mural Eletrônico,
inobstante a Resolução TSE nº 23.608/2019 a exija em seu artigo 12, tem-se que a
ciência da candidata é inequívoca, eis que interpôs o presente recurso eleitoral no
prazo legal, não havendo qualquer prejuízo capaz de ensejar cerceamento de defesa e
nulidade.
Ademais, a ausência da verificação azul no WhatsApp, para a citação e
demais notificações e intimações, também é dispensada, eis que a Resolução TSE nº
23.608/2019 apenas exige a confirmação de entrega ao destinatário, que se configura
com a dupla verificação cinza no WhatsApp, dispensando a confirmação de leitura
(dupla verificação azul). Note-se:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as
das partes nas
intimações
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos
de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do
prazo na data de publicação. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da
Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º Na impossibilidade técnica de utilização do mural eletrônico, oportunamente
certificada, as intimações serão realizadas sucessivamente por mensagem instantânea,
por e-mail e por correspondência.
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º deste
artigo:
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de entrega ao
no número de telefone ou endereço informado
destinatário da mensagem ou e-mail
pelo partido, pela coligação ou pelo candidato,
;
dispensada a confirmação de leitura
Logo, não há se falar em cerceamento de defesa nem em nulidade,
mantendo-se hígidos os atos do processo.

Mérito
Cinge-se a controvérsia à regularidade das postagens realizadas pela
recorrente, na plataforma digital Facebook, por meio de impulsionamento, quanto à
informação do número de inscrição do CNPJ ou do CPF do contratante e da expressão
, bem como quanto à ausência de informação das URL’s à
“propaganda eleitoral”
Justiça Eleitoral das páginas em que veiculadas propagandas.
Num. 23950616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

Quanto ao impulsionamento, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97, dispõe que:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes.
Por sua vez, o art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que
regulamenta o art. 57-C, determina que:
Art. 29
§5º Todo impulsionamento deverá conter,
, o número de
de forma clara e legível
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda
Eleitoral".
Da leitura destes dispositivos, infere-se que o impulsionamento deve estar
, sendo
“identificado de forma inequívoca como tal”
“contratado exclusivamente por
, além de conter o CNPJ ou o
partidos, coligações e candidatos e seus representantes”
CPF do responsável, bem como a expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
No caso em apreço, a publicação por meio de impulsionamento é
incontroversa, eis que reconhecida pela recorrente. Resta, portanto, a análise da
regularidade da postagem quanto à indicação do CNPJ/CPF do contratante e da
expressão
.
“Propaganda Eleitoral”
Desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo os anúncios serem
classificados pelo próprio usuário como
, com a utilização do
“Propaganda Eleitoral”
rótulo disponibilizado pelo operador do serviço
para esta espécie de
Facebook
propaganda.
Nas postagens com essa classificação, as informações relativas ao número
de CPF ou do CNPJ, que podem ser fornecidas pelo candidato, ficarão visíveis no topo
do respectivo anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na “Biblioteca de Anúncios”.
Tal ferramenta permite um prévio controle pela plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social

Facebook
.
https://www.facebook.com/ads/archive
Além disso, também os usuários e os fiscais da lei podem exercer, em
tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral, quem a pagou, seu
alcance, público-alvo etc., atendendo assim à teleologia da legislação eleitoral, o que
não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Da análise das postagens discutidas nestes autos, tem-se que não foi
utilizado o rótulo
, nem constou esta expressão de forma clara e
“Propaganda Eleitoral”
ostensiva nas propagandas veiculadas, além de não se verificar o CNPJ da candidata
recorrente nos detalhes do anúncio:
Num. 23950616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

ID 21065466

ID 21066266

Assim, ausentes nas propagandas impulsionadas pela recorrente os
requisitos previsto no art. 29, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é de ser
reconhecida a irregularidade do impulsionamento, mostrando-se acertada a r. sentença.
Num. 23950616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRELIMINAR
DE
LITISPENDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO
NA INTERNET. PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos do que determina o art. 29, § 5º da Res.-TSE nº 23.610/2019, todo
impulsionamento deve conter, além da expressão "Propaganda Eleitoral", o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, de forma clara e legível.
4. A expressão "Propaganda Eleitoral" exigida pelo art. 29, § 5º da Res.-TSE nº
23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva, rotulando a propaganda.
5. Para o atendimento à regra do art. 29, § 5º da Res.-TSE 23.610/2019, não há óbice de
que a informação a respeito do número de inscrição do responsável pela propaganda no
CNPJ ou no CPF esteja disponível no topo de um anúncio, ao tocar no ícone "i", bem
como na Biblioteca de Anúncios do Facebook (“facebook ads library”), na medida em que
está garantida a fiscalização quanto à sua identidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR – RE 0600720-11.2020.6.16.0147 - Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, j.
20/11/2020, publicado em sessão)

No que se refere à ausência de informação à Justiça Eleitoral, das URL’s
das páginas em que veiculadas as propagandas, o art. 57-B da Lei das Eleições dispõe
que:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo

candidato, partido ou coligação;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
Num. 23950616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

a)
candidatos,
partidos
ou
coligações;
ou

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm - art1
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.

§ 1 Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
o
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral.

Da leitura dos dispositivos descritos acima, constata-se a obrigatoriedade
dos Partidos e dos seus candidatos procederem à comunicação prévia, à Justiça
Eleitoral, dos endereços eletrônicos utilizados para divulgação de propaganda eleitoral.
Todos os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não
pertençam a pessoas naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais,
, devem ser,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de Internet assemelhadas)
obrigatoriamente, informados a esta Justiça Especializada, como decidiu recentemente
esta Corte:

RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL –
LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL
PRÓPRIO DO CANDIDATO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3º do art. 337 do Código de Processo Civil, não há litispendência entre
ações eleitorais quando, embora com identidade entre as partes, os pedidos de multa se
motivam por postagens diferentes, realizadas em perfis e redes sociais distintas uma das
outras.
2. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que
forem veicular propaganda eleitoral na internet.
3. Recurso conhecido e desprovido
RECURSO ELEITORAL nº 0600145-84.2020.6.16.0023, Relator(a) Fernando Quadros da
Silva, Julgamento 25/10/2020:)

No presente caso, a parte recorrente utilizou seus perfis junto à plataforma
digital
, não informados à Justiça Eleitoral, para a divulgação de atos de
Facebook
propaganda eleitoral, como se pode aferir das certidões emitidas pelo Cartório Eleitoral
aos ID’s 21066316 e 21067066.
Num. 23950616 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

Destaca-se que a obrigatoriedade da informação, no momento do registro
da candidatura, está condicionada à existência das URL’s, sendo dever do candidato
comunicá-las tão logo criadas e antes da realização de qualquer publicação, ainda que
posterior ao pedido de registro.
Assim, a comunicação superveniente dos endereços, nos autos de Registro
de Candidatura, não afasta a aplicação da penalidade decorrente da violação ao
disposto no artigo 57-B, §1º, da Lei nº. 9.504/97, eis que de fato a candidata veiculou
propaganda eleitoral em momento anterior ao registro das URL’s junto à Justiça
Eleitoral.
Por fim, no que se refere à multa fixada em sentença, ressalta-se que, nos
autos em análise, houve a violação das regras elencadas em dois dispositivos legais,
para os quais há sanção independente.
O artigo 57-C, §2 , da Lei nº. 9.504/97, determina que, da violação das
o
regras concernentes ao impulsionamento, deverá será arbitrada multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Já o artigo 57-B, §5º, da Lei nº. 9.504/97, dispõe que, quando infringida a
regra acerca da informação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral antes de
veiculada a propaganda, deverá ser aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nota-se, portanto, que o
fixado em sentença, R$ 8.000,00, sequer
quantum
observa o mínimo legal para cada dispositivo infringido, que totalizaria R$ 10.000,00.
Desse modo, considerando o princípio da
, o valor de R$
non reformatio in pejus
8.000,00 fixado em sentença deve ser mantido, não havendo se falar em violação dos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da sanção.
Logo, resta evidente o desrespeito à legislação pela parte recorrente, seja
em relação aos impulsionamentos, seja em relação à publicação em páginas não
informadas à Justiça Eleitoral, não assistindo razão quanto ao pleito de reforma da r.
sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença que julgou procedente a presente demanda e impôs multa no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Num. 23950616 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORALNº 0600543-65.2020.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 CLEUZA APARECIDA MEIRA DE
GODOI VEREADOR, CLEUZA APARECIDA MEIRA DE GODOI - Advogado dos(a)
RECORRENTES: THIAGO NOGUEIRA DE GODOI - PR0088999 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2021.
Num. 23950616 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 31/01/2021 16:15:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012814420889200000023218892
Número do documento: 21012814420889200000023218892